Tribunal: TJES
Processo: 5008802-36.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008802-36.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROGERIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pela empresa de telefonia ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a restituir o valor proporcional de vinte e três reais e sessenta e sete centavos pelos dias sem sinal, além de três mil reais a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se a inoperância do serviço de internet móvel por nove dias consecutivos configura falha na prestação de serviço e se tal fato enseja indenização por danos morais a profissional autônomo que depende da conectividade para o exercício de suas atividades.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva e a alegação de regularidade da linha baseada em relatórios internos unilaterais não possui o condão de afastar as provas robustas apresentadas pelo consumidor. A interrupção prolongada de serviço essencial por nove dias ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano quando atinge ferramenta essencial de trabalho de pedreiro autônomo, afetando sua produtividade e imagem perante os clientes. O valor indenitário fixado em três mil reais atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo ao caráter pedagógico e punitivo da medida sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A interrupção prolongada e injustificada de serviço de telefonia e internet, quando atinge ferramenta essencial utilizada por profissional autônomo para o exercício de sua atividade laborativa, extrapola o mero descumprimento contratual e configura dano moral in re ipsa passível de reparação financeira." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362.

RELATÓRIO

1. O autor alega que é titular de uma linha telefônica móvel operada pela empresa ré e que, no dia 24 de junho de 2025, os serviços de internet pararam totalmente de funcionar. Sustenta que realizou diversas tentativas de solução administrativa em datas sucessivas, recebendo promessas de normalização que nunca foram cumpridas, o que inclusive o levou a comparecer a uma loja física para trocar o chip do aparelho sem sucesso. Informa que permaneceu nove dias sem acesso à rede mundial de computadores, sofrendo prejuízos em sua profissão de pedreiro autônomo por não conseguir contatar clientes, motivo pelo qual requereu a restituição proporcional do valor do plano e reparação por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. A requerida foi condenada a restituir o montante proporcional de R$ 23,77, com incidência exclusiva da taxa Selic desde o desembolso, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 reais a título de danos morais com juros legais contados a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

3. A empresa recorrente insurge-se contra a decisão alega a completa inexistência de vício na prestação de seus serviços sob o argumento de que relatórios internos demonstram consumo de dados no período assinalado. Afirma que as telas e mídias trazidas pelo consumidor não possuem precisão cronológica e que o mero descumprimento contratual não gera danos morais indenizáveis de acordo com a jurisprudência dominante. Subsidiariamente, pugna pela minoração do patamar indenizatório estipulado para evitar o enriquecimento ilícito do autor.

VOTO

4. A preliminar de ausência de dialeticidade levantada pelo recorrido não merece acolhimento, pois as razões recursais combatem os pilares da sentença atacada de forma suficiente para o debate em segundo grau.

5. No mérito, a controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva ao prestador de serviços pelos danos decorrentes de defeitos em sua atividade. A operadora ré sustenta a regularidade das conexões com amparo em relatórios sistêmicos próprios, porém tais documentos unilaterais não conseguem suplantar a força probatória dos múltiplos protocolos e mídias apresentados pelo autor. O fornecedor tem o dever legal de prestar serviços contínuos, eficientes e adequados, principalmente em se tratando de serviços de telecomunicação protegidos por regramento específico da agência reguladora.

6. A suspensão imotivada e prolongada do sinal de internet por nove dias gera impacto que ultrapassa o cotidiano infeliz. O consumidor demonstrou que necessita da ferramenta tecnológica para angariar e gerir seus serviços como pedreiro, de sorte que a inércia administrativa da ré afetou diretamente a sua subsistência e imagem profissional, devendo ser considerada ainda a essencialidade do serviço.

7. O valor arbitrado na origem em R$ 3.000,00, reais mostra-se condizente com a extensão do dano e com a capacidade econômica das partes envolvidas. Essa quantia não promove o enriquecimento sem causa do requerente e cumpre com rigor as funções punitiva, pedagógica e compensatória inerentes ao instituto da responsabilidade civil. Os critérios de atualização monetária fixados pelo juiz primevo, baseados na aplicação da taxa Selic, encontram total consonância com os precedentes obrigatórios dos tribunais superiores.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei 9.099/1995.

9.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)